Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AURENI BRAZ DE ARAÚJO contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA e BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a entrega imediata de veículo adquirido por meio de cédula de crédito bancário. Alega o agravante, em síntese, que firmou contrato para aquisição de veículo por meio de cédula de crédito bancário e que, até o presente momento, não recebeu o veículo nas condições e prazos estipulados nos contratos firmados com os agravados. Sustenta, como razões de reforma, que a decisão agravada não ofereceu a devida prestação jurisdicional e que o juízo a quo incide em erro de julgamento ao não determinar a entrega do bem financiado. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja entregue à agravante imediatamente, mediante posse definitiva, o veículo objeto da obrigação de fazer requerida na inicial. No mérito, a confirmação da providência e a reforma da decisão agravada para que seja estabelecida a posse definitiva da agravante quanto ao veículo adquirido. Preparo no ID 24452474 e ID 24452475. Pelo despacho de ID 24453284, o eminente desembargador plantonista reconheceu a inexistência de atuação em regime de plantão (artigo 4o, §1o, da Portaria GPR 455, de 17 de março de 2021) e determinou o encaminhamento dos autos ao expediente forense regular. Vieram os autos conclusos na condição de relatoria eventual (ID 24465625). É o relatório necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III parte final, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra a deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Verifica-se da análise das razões do presente recurso que o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a replicar questões fáticas da inicial, já ventiladas e examinadas pelo referida decisão recorrida, bem como referindo a ilações genéricas com relação ao direito e com citações de precedentes, desprovidos de caráter vinculante, sem correlaciona-los de forma específica ao caso concreto. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora